Tribunal: TJPA
Processo: 0803407-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803407-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ABDIEL SANTOS DA GAMA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0803407-43.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800669-62.2025.8.14.0039

AGRAVANTE: ABDIEL SANTOS DA GAMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nos autos originários, ao fundamento de que há indícios suficientes de capacidade econômica do requerente para suportar os encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, notadamente diante da presunção relativa de hipossuficiência alegada pelo agravante, à luz do art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência feita pela parte goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando houver elementos concretos que revelem condição financeira incompatível com o benefício.

O contracheque constante nos autos revela que o agravante, policial militar reformado, aufere rendimento bruto superior a R$ 8.900,00 e vencimento líquido superior a R$ 5.000,00, o que evidencia capacidade contributiva.

A ausência de comprovação de despesas relevantes ou documentos que demonstrem comprometimento significativo da renda mensal reforça a conclusão de que o agravante possui condições de arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência.

A concessão indiscriminada da justiça gratuita viola o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o caráter excepcional da isenção tributária, devendo ser reservada a quem efetivamente demonstra necessidade.

A Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará dispõe que a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada quando os autos revelam padrão econômico incompatível com a gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de prova documental idônea.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

Compete à parte interessada comprovar alteração fática ou apresentar documentos que justifiquem a necessidade do benefício, sob pena de indeferimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 98, 99, § 2º e § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AI nº 0807979-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 01.07.2025;
TJ-MS, AI nº 1409089-57.2020.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 29.09.2020;
TJ-PR, AI nº 0056391-90.2019.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, j. 29.01.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ABDIEL SANTOS DA GAMA em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, por entender que existem indícios de capacidade econômica do agravante, de maneira que não faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id n° 25902757), sustenta o agravante, em breve síntese, ser pessoa física, de modo que a lei lhe confere presunção de sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC.

Assevera que é aposentado e que possui gastos demasiados, sendo impossível arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, no sentido de que lhe seja concedida a justiça gratuita.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID n° 26754687.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, eis que o presente recurso versa sobre concessão da justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto, por entender que o agravante não faz jus ao benefício da justiça gratuita.

No caso, em análise dos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo indeferiu a assistência judiciária pleiteada ante a existência de indícios da capacidade econômica a possibilitar o pagamento das custas processuais.

Ora, a declaração de pobreza com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Isso significa que, se tiver fundadas razões, o magistrado pode exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade

No processo originário, o agravante apesar de alegar grave crise financeira, gerou dúvidas ao Juízo quanto a insuficiência para o pagamento das custas.

De igual modo, o agravante apresentou documentos que não demonstraram sua hipossuficiência. Ao contrário, demonstram plena capacidade financeira, eis que, de acordo com o seu contracheque presente no ID de n° 136648549 nos autos de origem, o agravante é Policial Militar reformado, de maneira que recebe vencimento mensal líquido superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo seu rendimento bruto de R$ 8.989,42 (oito mil novecentos e quarenta e dois reais).

Além disso, apesar de alegar grandes despesas não comprou nenhuma. Portanto, são elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita pelo juízo de origem
.

Importante frisar que, a justiça gratuita não pode ser concedida indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, não é o caso.

Deve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o Agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Neste sentido a jurisprudência nacional, inclusive desta Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Jean Willian Pinheiro Pereira contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos originários. O agravante alegou estar desempregado e sem condições financeiras para arcar com os custos do processo, afirmando sobreviver com ajuda de familiares, motivo pelo qual requereu a concessão da assistência judiciária gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui natureza relativa, podendo ser afastada diante da existência de indícios que revelem capacidade econômica incompatível com a gratuidade de justiça, nos termos da Súmula nº 06 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. 4. O agravante não apresentou documentação suficiente a demonstrar sua condição de miserabilidade, limitando-se a juntar cópia da CTPS e extrato bancário de apenas um dia, sem outros elementos que atestem sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
. 5. A ausência de extratos bancários completos, faturas de cartão de crédito, declaração de imposto de renda ou comprovação de despesas mensais compromete a análise da real situação financeira do recorrente. 6.
A concessão da justiça gratuita demanda comprovação efetiva de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência da parte ou de sua família, o que não foi demonstrado no caso concreto
. 7.
A inexistência de alteração fática relevante ou de nova documentação comprobatória reforça a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação inequívoca da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação desacompanhada de documentos idôneos. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira. 3. Cabe à parte interessada demonstrar alteração fática relevante ou apresentar novos elementos probatórios para reformar decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º e § (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08079794220258140000 28636881, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 01/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AO AUTOR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
Presentes elementos capazes de contrariar a presunção de miserabilidade da pessoa natural, é de ser indeferida a justiça gratuita
. (TJ-MS - AI: 14090895720208120000 MS 1409089-57.2020.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2020)

Ademais, uma vez existente indícios de capacidade econômica pela Agravante e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo Juízo de 1º grau, competia a recorrente a demonstração inequívoca de sua situação econômico-financeira o que também não o fez, pelo que a decisão combatida deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA O PLEITO DE CONCESSÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO PEDIDO DESDE QUE COMPROVE MUDANÇA NA SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
Uma vez indeferida a assistência judiciária gratuita no processo, cumpre à parte, ao requerê-la novamente, demonstrar que houve alteração da situação fática que justificaria a concessão do benefício; o que não ocorreu no caso em apreço. Benefício indeferido
. Agravo de Instrumento não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0056391-90.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo - J. 29.01.2020) (TJ-PR - AI: 00563919020198160000 PR 0056391-90.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 29/01/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2020)

Portanto, ausente comprovação idônea da alegada hipossuficiência, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática que manteve a decisão interlocutória proferida nos autos originários do presente agravo de instrumento (proc n. 0800669-62.2025.8.14.0039), a qual indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/09/2025